Tribunal: TJDFT
Processo: 0001832-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DECOTADAS. MOTIVO DO CRIME. MANTIDO. “QUANTUM” DE AUMENTO. UM SEXTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIDA. REGIME INICIAL ALTERADO PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O meio empregado (áudio em WhatsApp) não pode ser utilizado para a valoração negativa do grau de reprovação da conduta de injúria racial, pois confunde-se com o fundamento para a incidência da majorante do artigo 141, III, do Código Penal que é, exatamente, o emprego de meio que facilita a divulgação. As expressões injuriosas consistentes em dizer “preta é foda, quando não se acha no escuro acha no claro”, conquanto efetivamente reprováveis, não excedem o ordinário do tipo.
2. Ao valorar as circunstâncias do crime, a autoridade judiciária invocou a relação de subordinação havida entre a ré (funcionária terceirizada dos serviços gerais) e a vítima (subsíndica). Ao valorar os motivos do crime sustentou, com acerto, que o móvel da apelante foi o descontentamento com as cobranças da vítima em relação aos serviços prestados no condomínio. Configurado “bis in idem” pelo emprego do mesmo fundamento para a reprovação de duas circunstâncias judiciais, decotam-se as circunstâncias do crime, preservando-se a valoração negativa dos motivos.
3. O abalo psicológico sofrido pela vítima, agravado pela revivência de experiências racistas anteriores, constitui consequência danosa inerente ao tipo qualificado do delito de injúria racial (artigo 140, §3o, do Código Penal), sendo exatamente este o motivo pelo qual esta forma de ofensa à honra é apenada com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, ou seja, de maneira mais muito rigorosa que o tipo de injúria simples (artigo 140, “caput”, do Código Penal) apenado com reclusão de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.
4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. A acusada, na delegacia, confirmou que enviou os áudios para o grupo do WhatsApp do condomínio e o teor deles. Disse ainda que estava arrependida de sua conduta e que pediu a uma amiga que pedisse desculpas à vítima, em seu nome. A prática do delito por meio de áudio não torna a autoria incontroversa e confissão extrajudicial tornou desnecessárias outras provas no sentido de comprovar que os áudios com as ofensas partiram realmente da ré. Logo, a confissão compôs a formação do convencimento de forma relevante, devendo incidir a corresponde atenuante.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que informal, parcial, qualificada ou retratada em juízo, se usada como fundamento para a condenação, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
7. Correta a incidência da causa de aumento do artigo 141, inciso III, do Código Penal, elevando-se a pena em 1/3 (um terço), uma vez que a ré enviou os áudios com expressões injuriosas de conotação racial em desfavor da vítima no grupo do WhatsApp do condomínio, integrado por cerca de 25 pessoas.
8. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, quando se trata de acusada primária, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos e circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.
9. É razoável a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal, quando se trata de ré primária, com pena corporal fixada em patamar inferior aos quatro anos, condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, pois atendidos aos requisitos legais e por ser a medida socialmente recomendável.
10. Recurso provido.